Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748755-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738062-59.2024.8.07.0001 - id 215371145) que, em demanda de obrigação de fazer, determinou o bloqueio de R$ 65.881,50 em suas contas bancárias, via Sisbajud, referente à diferença entre o valor pago pela autora (R$ 174.175,52) e o valor incontroverso (R$ 108.293,62) a que tinha o direito em razão do deferimento da liminar, que obstou a suspensão dos serviços aos beneficiários e autorizou o depósito em Juízo do valor da mensalidade apontado pelo autor. Alega, em suma, que apresentou justificativas documentadas (id 210621374), para a impossibilidade de cumprimento da ordem no prazo estipulado e que a restituição é indevida, pois ainda não proferida sentença de mérito. Acrescenta que há violação ao contraditório e à ampla defesa ao se efetuar bloqueio sem considerar a justificativa apresentada e o AGI interposto que visa reavaliar a referida decisão Aponta perigo de dano a toda carteira de segurados e que poderá sofrer consequências judiciais por parte dos demais segurados, já que tem a obrigação de gerir de forma idônea o fundo comum. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O documento id 210621374, indicado pela agravante, trata-se da decisão que concedeu a tutela de urgência, não a alegada justificativa pelo não cumprimento da ordem no prazo estipulado. Ademais a decisão que determina o bloqueio de valores, após a advertência de que a medida seria efetuada (id 212781172), caso não cumprido o prazo assinalado, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é assegurado o contraditório diferido. A antecipação da tutela foi concedida pelo Juízo a quo para determinar à agravada que se abstenha de suspender os serviços aos beneficiários, autorizando o depósito em Juízo do valor da mensalidade indicado pelo autor, que vencia naquele dia, ou seja, em 10/09/24, e sucessivamente nos meses seguintes. O autor informou (id 212357716) que, “momentos antes do deferimento da liminar”, efetuou o pagamento da mensalidade referente ao mês de agosto/24 no valor que era cobrado originalmente pela Unimed. O reajuste aplicado ao plano de saúde pela agravante é objeto do AI 0741799-73.2024.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida Assim, a partir da mensalidade com vencimento em 10/09/24, os depósitos judiciais devem ser no valor indicado pelo autor. Uma vez efetuado o pagamento a mais, via boleto, é cabível, à primeira vista, a restituição da diferença, em estrito cumprimento à ordem liminar, não se vislumbrando irreversibilidade da medida. Desatendida a ordem de restituição no prazo assinalado e não apresentada justificativa plausível para o não cumprimento da devolução de valores, mostra-se adequado, em princípio, o bloqueio da verba, previsto anteriormente. Dessarte, não constato o fumus boni juris. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator